Tribunal: TJSP
Processo: 2041748-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Adjudicação Compulsória – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento mensal das executadas – Inconformismo da executada GSP LOTEADORA, alegando que é ilegal a penhora de faturamento e ativos financeiros, uma vez que tal medida é excessiva e inviabiliza a continuidade de suas atividades. Sustenta,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Adjudicação Compulsória – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento mensal das executadas – Inconformismo da executada GSP LOTEADORA, alegando que é ilegal a penhora de faturamento e ativos financeiros, uma vez que tal medida é excessiva e inviabiliza a continuidade de suas atividades. Sustenta, ainda, que os bens imóveis que indicou para garantir a execução são idôneos, sendo descabida a recusa manifestada pelos exequentes. Subsidiariamente, requer a redução da penhora para 5% (cinco por cento) do faturamento - Descabimento – Caso em que, frustradas diversas tentativas para a satisfação do débito exequendo, revela-se imprescindível a penhora sobre o faturamento e ativos financeiros, considerando que o preceito da menor onerosidade do executado deve se ajustar à efetividade da execução, a qual é sempre realizada no interesse do credor - Pedido de redução do percentual de constrição rechaçado, na medida em que não restou comprovada que o acervo documental coligido aos autos não é suficiente para comprovar que a manutenção do percentual de 20% (vinte por cento) inviabilizará o prosseguimento das atividades da empresa - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041748-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante GSP
LOTEADORA LTDA, são agravados OSWALDO BONILHA e REGINA CELIA
BERTANHA BONILHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041748-80.2020.8.26.0000 -R
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2041748-80.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: GSP LOTEADORA LTDA
AGRAVADOS: OSWALDO BONILHA e REGINA CELIA BERTANHA BONILHA
INTERESSADA: PG DIVISÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
JUIZ: MÁRIO GAIARA NETO
VOTO No 21.958
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Adjudicação
Compulsória Fase de cumprimento de sentença - Decisão
que deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento
mensal das executadas Inconformismo da executada GSP
LOTEADORA, alegando que é ilegal a penhora de faturamento
e ativos financeiros, uma vez que tal medida é excessiva e
inviabiliza a continuidade de suas atividades. Sustenta, ainda,
que os bens imóveis que indicou para garantir a execução são
idôneos, sendo descabida a recusa manifestada pelos
exequentes. Subsidiariamente, requer a redução da penhora
para 5% (cinco por cento) do faturamento - Descabimento
Caso em que, frustradas diversas tentativas para a satisfação
do débito exequendo, revela-se imprescindível a penhora sobre
o faturamento e ativos financeiros, considerando que o
preceito da menor onerosidade do executado deve se ajustar à
efetividade da execução, a qual é sempre realizada no
interesse do credor - Pedido de redução do percentual de
constrição rechaçado, na medida em que não restou
comprovada que o acervo documental coligido aos autos não é
suficiente para comprovar que a manutenção do percentual de
20% (vinte por cento) inviabilizará o prosseguimento das
atividades da empresa - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca da Sorocaba, em
Ação de Adjudicação Compulsória proposta por OSWALDO BONILHA e REGINA
CELIA BERTANHA BONILHA contra GSP LOTEADORA LTDA e PG DIVISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041748-80.2020.8.26.0000 -R
3
DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ora em fase de cumprimento de
sentença, que deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento mensal das
executadas
Aduz a agravante que é ilegal a penhora de
faturamento e ativos financeiros, uma vez que tal medida é excessiva e inviabiliza a
continuidade de suas atividades. Sustenta, ainda, que os bens imóveis que indicou para
garantir a execução são idôneos, sendo descabida a recusa manifestada pelos
exequentes. Subsidiariamente, requer a redução da penhora para 5% (cinco por cento)
do faturamento.
O efeito suspensivo foi indeferido.
Dispensadas as informações do MM. Juiz da causa,
o agravado apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Ao contrário do que se alega nas razões recursais,
não há se falar em abusividade na penhora sobre ativos financeiros e faturamento das
empresas executadas.
Com efeito, tratando-se de hipótese de contrição
que equivale à penhora sobre percentual do faturamento da empresa devedora, a ordem
dos bens penhoráveis, pode ser alterada pelo juízo, conforme as circunstâncias do caso
concreto, a teor do disposto no parágrafo 1o do artigo 835, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, tem-se o seguinte precedente desta
Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041748-80.2020.8.26.0000 -R
4
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE
FATURAMENTO. Decisão que deferiu a penhora de 15%
(quinze por cento) do faturamento. Irresignação da
executada. Cabimento da penhora de faturamento. Ordem
do artigo 835 do Código de Processo Civil que é preferencial
apenas em relação à penhora em dinheiro, podendo ser
invertida a ordem dos demais bens penhoráveis. Inteligência
do artigo 835, §1o, do CPC. Tentativas de penhora em
dinheiro, por duas vezes, e de localização de automóveis.
Penhoras insuficientes. Possibilidade da penhora de
faturamento. Fixação da penhora em 10% (dez por cento)
do faturamento líquido mensal. Redução do percentual, em
razão da limitação do orçamento da agravante por outras
penhoras
realizadas.
Recurso
parcialmente
provido”
(Agravo de Instrumento no 2051972-82.2017.8.26.0000, 3a
Câmara de Direito Privado, Relator CARLOS ALBERTO DE
SALLES, j. 30/05/2017).
É certo, também, que a penhora de ativos
financeiros da empresa executada restou infrutífera, o que justifica a satisfação do
crédito através de parte de seu faturamento.
Por outro lado, eventual dificuldade financeira da
executada não autoriza a susbstituição de penhora de faturamento por outros bens não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041748-80.2020.8.26.0000 -R
5
desejados pelos executantes, sendo certo que o preceito da menor onerosidade do
executado deve se ajustar à efetividade da execução, a qual é sempre realizada no
interesse do credor.
Da mesma forma, deve ser rechaçado o pedido de
redução do percentual de constrição, na medida em que não restou comprovada que o
acervo documental coligido aos autos não é suficiente para comprovar que a
manutenção do percentual de 20% (vinte por cento) inviabilizará o prosseguimento das
atividades da empresa ré.
A propósito, a respeito do tema, “mutatis
mutandis”, confira-se o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Cumprimento de sentença - Penhora de faturamento -
Medida excepcional Admissibilidade, pois comprovado o
esgotamento dos meios para garantir a execução - Ausência
de comprovação de que o percentual de 15% irá inviabilizar
as atividades da agravante - Recurso improvido” (Agravo de
Instrumento no 2192337-89.2017.8.26.0000, 6a Câmara de
Direito Privado, Relator Eduardo Sá Pinto Sandeville, j.
26/7/2018).
É de rigor, pois, a manutenção “in totum” da
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041748-80.2020.8.26.0000 -R
6
Relator